Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.P.M.D.S.D.., em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor do COLÉGIO KADIMA LTDA-ME. O autor possui 17 anos de idade (nascido aos 20/06/2006). Em 2023, cursou o segundo ano do ensino médio. Obteve aprovação em vestibular do Centro de Ensino Unificado de Brasília – UNICEUB e para o curso de Ciência da Computação. Contudo, para a efetivação de sua matrícula, é necessário a apresentação de certificado de conclusão do ensino médio. Buscou matricular-se no curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA e na modalidade de supletivo, porém teve a matrícula recusada, porque não possui dezoito anos completos. O recorrente argumentou que possui maturidade e desenvoltura necessários para iniciar o curso superior, o que se evidenciaria ante a aprovação no vestibular. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência e com o propósito de compelir o réu a receber suas matrículas e viabilizar a conclusão do ensino médio. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não atenderia ao pressuposto legal da idade mínima para matricular-se nessa modalidade de ensino. Ademais, esta corte já teria julgado IRDR, tema 13, quando se firmou tese em sentido contrário à sua pretensão. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 55195153. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O art. 38, II, da Lei 9.394/96 determina que os cursos supletivos destinados a jovens e adultos concluem-se por meio de exames que serão realizados “no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”. Em recurso especial oriundo de causa onde se discutiu a possibilidade de crianças menores de 6 anos ingressarem no ensino fundamental, contrariando a legislação aplicável, o voto do Ministro Relator concluiu que o Poder Judiciário não pode fazer as vezes do Executivo “substituindo-lhe, indevidamente, na tarefa de definir diretrizes educacionais do âmbito do ensino fundamental” (REsp 1.412.704/PE). O caso dos autos não trata de ensino fundamental, mas a questão jurídica é a mesma e o que importa na aplicação de precedentes é a ratio decidendi. É sabido que existiram decisões judiciais que já concederam liminares como a requerida pela parte autora, porém apesar do respeito por elas, não é possível afastar norma jurídica vigente em nome do princípio da razoabilidade, o qual, de tão mal aplicado, deveria ser chamado de “achismo judicial”. Se a lei não é razoável - sabe-se lá qual é o alcance disso -, cabe ao legislador alterá-la. Salvo melhor juízo, não cabe ao Poder Judiciário a tarefa de legislar. Além disso, O ensino médio não pode ser encarado como um simples cursinho preparatório para o vestibular. Ainda, há uma contradição na tese apresentada na petição inicial. Se a simples e suposta capacidade intelectual justifica o ingresso no ensino superior, então não faz sentido exigir o certificado de conclusão do ensino médio, especialmente se obtido por meio de exame supletivo. Seria o caso de combater a exigência do diploma e não os requisitos para a realização do ensino supletivo, criado para atender questões sociais. Enfim, tal lei não é inconstitucional e, enquanto não houver precedente vinculante determinando que seja violada, devo cumpri-la à risca. Mais que isso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, decidiu de forma vinculante, no IRDR 13, que: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Dessa forma, INDEFIRO a tutela provisória.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por expressa disposição do art. 926, do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. A questão objeto de discussão – possibilidade de alunos aprovados em curso superior concluir o ensino médio mediante ingresso em ensino supletivo sem possuir a idade mínima de 18 anos exigida pela legislação de regência – foi decida de forma horizontal em sede de incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 2018.00.2.005071-9, julgado em 03/05/2021. Nessa oportunidade, foi firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria” A solução da tutela de urgência nos moldes pretendidos deve ser decidida à luz do art. 926, cujos princípios e regras basilares do novo sistema processual impõem a observância da jurisprudência consolidada, inclusive como garantia da segurança jurídica. Nesse passo, é salutar e recomendável que se adote o entendimento já conhecido pelos integrantes deste Tribunal, sem prejuízo da realização do distinguishing quando for o caso. Por fim, sua alegação de que se trata de estudante dedicado e responsável, não encontra respaldo nos autos. Do exame de seu histórico escolar relativo ao ano de 2019, quando cursou o oitavo ano do ensino fundamental, verifica-se que foi reprovado por desempenho insuficiente em matemática. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator